Tribunal: TJSP
Processo: 2097742-25.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. Ameaça, descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal de natureza leve e perseguição reiterada, com ameaça psicológica e invasão da liberdade e privacidade da vítima. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e insuficiência da fundamentação da decisão. Inadmissibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Delito cometido no âmbito das

Ementa:
HABEAS CORPUS. Ameaça, descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal de natureza leve e perseguição reiterada, com ameaça psicológica e invasão da liberdade e privacidade da vítima. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e insuficiência da fundamentação da decisão. Inadmissibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Delito cometido no âmbito das relações domésticas e familiares e contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Inteligência do art. 1o, art. 3o, §§ 1o e 2o, e art. 4o, todos da Lei no 11.340/06. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.